Tribunal: TJES
Processo: 0029285-74.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Felipe Nonato Cardoso Sobral contra sentença que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 126.482,78, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial;
(ii) se a prova escrita apresentada pelo banco é suficiente para a propositura da ação monitória;
(iii) se houve excesso na cobrança e
(iv) se seria cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pela instituição financeira atende aos requisitos do art. 700, § 2º, do CPC, sendo apta a instruir a ação monitória, conforme entendimento consolidado no STJ.
4. A alegação genérica de excesso de cobrança, desacompanhada de demonstrativo do valor considerado devido, impede a análise do excesso, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC.
5. A ausência de designação de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, considerando-se que a lide versa sobre matéria documental e de direito, estando presentes os pressupostos para o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I).
6. A inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, exige decisão judicial fundamentada, não sendo aplicável de forma automática. Inexistente verossimilhança das alegações do recorrente, não há que se falar em inversão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
"
"Tese de julgamento: 1. A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória pode consistir em qualquer documento que evidencie a existência do crédito, ainda que desprovido de assinatura do devedor.
2. A alegação de excesso de cobrança deve vir acompanhada de planilha ou cálculo do valor considerado devido, sob pena de rejeição.
3. Não há cerceamento de defesa na ausência de perícia contábil quando a controvérsia for estritamente documental.
4. A inversão do ônus da prova prevista no CDC depende de decisão judicial fundamentada, sendo imprescindível a demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações."

"
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, § 2º; 702, § 2º; 355, I; CDC, art. 6º, VIII.
"
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1208811/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.09.2018; TJES, Apelação Cível nº 011180100197, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 20.10.2020; STJ, Jurisprudência em Teses nº 18, Tese 1._

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029285-74.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE NONATO CARDOSO SOBRAL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Felipe Nonato Cardoso Sobral contra sentença que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 126.482,78, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial;
(ii) se a prova escrita apresentada pelo banco é suficiente para a propositura da ação monitória;
(iii) se houve excesso na cobrança e
(iv) se seria cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pela instituição financeira atende aos requisitos do art. 700, § 2º, do CPC, sendo apta a instruir a ação monitória, conforme entendimento consolidado no STJ.
4. A alegação genérica de excesso de cobrança, desacompanhada de demonstrativo do valor considerado devido, impede a análise do excesso, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC.
5. A ausência de designação de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, considerando-se que a lide versa sobre matéria documental e de direito, estando presentes os pressupostos para o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I).
6. A inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, exige decisão judicial fundamentada, não sendo aplicável de forma automática. Inexistente verossimilhança das alegações do recorrente, não há que se falar em inversão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
"
"Tese de julgamento: 1. A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória pode consistir em qualquer documento que evidencie a existência do crédito, ainda que desprovido de assinatura do devedor.
2. A alegação de excesso de cobrança deve vir acompanhada de planilha ou cálculo do valor considerado devido, sob pena de rejeição.
3. Não há cerceamento de defesa na ausência de perícia contábil quando a controvérsia for estritamente documental.
4. A inversão do ônus da prova prevista no CDC depende de decisão judicial fundamentada, sendo imprescindível a demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações."

"
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, § 2º; 702, § 2º; 355, I; CDC, art. 6º, VIII.
"
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1208811/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.09.2018; TJES, Apelação Cível nº 011180100197, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 20.10.2020; STJ, Jurisprudência em Teses nº 18, Tese 1.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
FELIPE NONATO CARDOSO SOBRAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral, rejeitando os embargos monitórios opostos pelo ora recorrente, e constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 126.482,78 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos). Condenou-se ainda o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A sentença fundamentou-se na suficiência da prova documental trazida pelo Banco recorrido, reconhecendo-se que foram observados os requisitos previstos no art. 700, §2º, do CPC. Afastou-se a alegação de carência de ação, julgando-se antecipadamente a lide, com base no art. 355, I, do CPC.

Em suas razões de apelação, o recorrente alega, em síntese: (i) Existência de error in judicando na sentença, por ter sido proferida com base em provas frágeis e sem considerar os elementos essenciais do contraditório e da ampla defesa; (ii) ausência de documentos contratuais indispensáveis, dificultando a verificação da origem do débito; (iii) ocorrência de excesso na cobrança, não considerados pagamentos pretéritos; e (iv) necessidade de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor. Com base em seus fundamentos, requer a desconstituição do título judicial e a realização de perícia contábil para apuração do débito efetivamente devido.

O BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob os seguintes argumentos: (i) A ação monitória foi corretamente instruída com prova escrita suficiente nos moldes do art. 700 do CPC; (ii) a ausência de contrato original não compromete a validade da pretensão, dado que as cláusulas gerais e os encargos estavam devidamente indicados; (iii) o recorrente não indicou valor controvertido, tampouco apresentou planilha própria para aferição de eventual excesso de cobrança; (iv) inexiste cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e corretamente julgou antecipadamente a lide.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
FELIPE NONATO CARDOSO SOBRAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral, rejeitando os embargos monitórios opostos pelo ora recorrente, e constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 126.482,78 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos). Condenou-se ainda o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A sentença fundamentou-se na suficiência da prova documental trazida pelo Banco recorrido, reconhecendo-se que foram observados os requisitos previstos no art. 700, §2º, do CPC. Afastou-se a alegação de carência de ação, julgando-se antecipadamente a lide, com base no art. 355, I, do CPC.

Em suas razões de apelação, o recorrente alega, em síntese: (i) Existência de error in judicando na sentença, por ter sido proferida com base em provas frágeis e sem considerar os elementos essenciais do contraditório e da ampla defesa; (ii) ausência de documentos contratuais indispensáveis, dificultando a verificação da origem do débito; (iii) ocorrência de excesso na cobrança, não considerados pagamentos pretéritos; e (iv) necessidade de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor. Com base em seus fundamentos, requer a desconstituição do título judicial e a realização de perícia contábil para apuração do débito efetivamente devido.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos. Assim, passo ao exame do mérito da irresignação.

Trata-se, como mencionado, de recurso interposto por FELIPE NONATO CARDOSO SOBRAL contra sentença que, nos autos da ação monitória promovida pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial em favor do autor, no importe de R$ 126.482,78 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta essencialmente a nulidade da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa, ausência de documentação essencial e excesso no valor cobrado. Pleiteia, ademais, a inversão do ônus da prova, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à alegação de ausência de prova escrita idônea a instruir a ação monitória, não assiste razão ao apelante. O artigo 700 do Código de Processo Civil autoriza a propositura da ação monitória por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Veja-se:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro (...)."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que a prova escrita exigida para a ação monitória não necessita revestir-se de formalismo exacerbado, bastando que, analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, permita concluir pela existência do crédito. Nesse sentido:

STJ – Jurisprudência em Teses nº. 18, tese 1:

“Considera-se como prova escrita apta à instrução da ação monitória todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido.”
(https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/JuriTeses/article/view/11246/11376)

Como se pode observar, quanto a produção de prova em ação monitória, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que basta que dela seja possível depreender que há direito à cobrança da dívida, sendo prescindível até que o documento esteja assinado, como se extrai do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut. REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02). 1.1. Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado" (ut. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

2. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova escrita suficiente para o processamento da ação monitória, não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de novo exame das provas juntadas aos autos. Incidência dos óbices recursais das Súmulas 07 e 83 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 335.984/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016; AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1208811/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

Esta Corte também já adotou o entendimento de que “
a prova hábil a lastrear a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante, bastando que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito afirmado pelo autor
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180100197, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020).

Na espécie, o banco recorrido juntou aos autos demonstrativos da dívida, históricos de movimentação da conta vinculada ao contrato e elementos suficientes da relação obrigacional, em consonância com o disposto no art. 700, § 2º, do CPC.

No que toca à alegação de excesso na cobrança, não há como acolher a pretensão do apelante. Isso porque, conforme dispõe o art. 702, §2º, do CPC, o devedor, para arguir excesso de execução, deve apresentar demonstrativo do valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar do pedido. No caso, não houve apresentação de qualquer cálculo alternativo pelo embargante, que se limitou a impugnar genericamente o valor cobrado.

Quanto à alegação de ausência de oportunidade para produção de prova pericial, também não prospera. A lide versa unicamente sobre questões de direito e de prova documental, sendo desnecessária a dilação probatória. O magistrado singular fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Aliás, a parte foi expressamente intimada para manifestar interesse na produção de provas, tendo permanecido inerte.

Em relação ao pleito de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, registre-se que, ainda que se reconheça a aplicação do CDC à relação contratual entre as partes, tal inversão não se opera de forma automática, mas sim por decisão judicial fundamentada. No caso, ausente verossimilhança nas alegações do apelante, não se mostra cabível tal providência. Ilustrando trago precedentes recentes dos Tribunais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que rejeitou embargos e julgou procedente pedido monitório ajuizado pela Caixa Econômica Federal para cobrança de dívida decorrente de contratos de crédito consignado, declarando constituído o título executivo judicial e convertendo o feito em execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais firmadas com a instituição financeira; (II) se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, especialmente quanto à limitação legal e constitucional; (III) se é permitida a capitalização mensal de juros nos contratos firmados; e (IV) se a taxa de juros utilizada pela instituição financeira está em conformidade com a pactuada contratualmente. III. RAZÕES DE DECIDIR:3.
A aplicação do CDC às instituições financeiras é pacífica, conforme Súmula nº 297 do STJ, porém não implica inversão automática do ônus da prova, que depende da demonstração da hipossuficiência do consumidor e plausibilidade da alegação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC
. O contrato de adesão mantém a autonomia da vontade, não havendo vício de consentimento ou nulidade automática das cláusulas, salvo comprovação de abusividade ou onerosidade excessiva. 4. Quanto aos juros remuneratórios, o entendimento consolidado no STF e STJ afasta a aplicação da limitação de 12% ao ano prevista no art. 192, § 3º, da CF/1988 e na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) para instituições financeiras, admitindo-se a revisão contratual apenas mediante comprovação cabal de abusividade e discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme RESP nº 1.061.530/RS e Súmulas correlatas. 5. A capitalização mensal de juros é permitida para contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas nºs 539 e 541 do STJ e entendimento do STF no RE 592.377. No caso, os contratos preveem expressamente a capitalização mensal, não havendo ilegalidade na cobrança. 6. No mérito, constatou-se que a taxa de juros aplicada em um dos contratos (nº 18.0457.110.0054705-03) foi superior à pactuada, motivo pelo qual o recurso foi parcialmente provido para adequar a taxa à contratada. Nos demais contratos, não houve comprovação de discrepância abusiva entre a taxa pactuada e a média de mercado, mantendo-se a decisão de primeiro grau. lV. DISPOSITIVO:7. Apelo parcialmente provido para determinar a utilização da taxa de juros efetivamente contratada no contrato nº 18.0457.110.0054705-03, mantendo-se integralmente a sentença quanto aos demais pontos. -----------Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, § 3º; Lei nº 8.078/1990, art. 6º, VIII; Decreto nº 22.626/1933; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, 487, I, 1.009, § 1º e 1.010, § 3º. (TRF 4ª R.; AC 5003310-38.2024.4.04.7113; RS; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 29/07/2025; Publ. PJe 29/07/2025) (destaquei)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. 1. Controvérsia. Insurgência do embargante em relação aos seguintes pontos: (a) nulidade da r. Sentença, em razão da ausência de fundamentação e de abordagem de todos os pontos levantados em sede de embargos ao mandado monitório; (b) ausência de análise da inversão do ônus da prova (CDC/90, art. 6º, VIII); (c) abusividade da capitalização de juros e na atualização monetária inadequada; (d) insuficiente análise da condição de superendividamento; e) novação da dívida que importa a extinção do processo por perda superveniente do objeto. 2. Nulidade da r. Sentença. Rejeição. A r. Sentença abordou de forma adequada e suficiente todos os pontos levantados pelas partes no decurso da ação, diversamente do alegado pela apelante. Ausente qualquer vício na fundamentação. 3.
Inversão do ônus da prova. Impossibilidade. Inversão probatória não é automática, pois cabe ao consumidor demonstrar a verossimilhança da alegação ou sua hipossuficiência frente a prova que pretende produzir, o que não ocorre no caso em tela. Contrato bancário que embasou o pedido monitória firmado de forma regular e demonstrada a inadimplência
. 4. Abusividade da capitalização de juros. Afastada. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, nos termos do decidido no RESP 973.827/RS (STJ, Súmula nº 539 e 541). Previsão da capitalização de juros no inciso I, do § 1º, do art. 28 da Lei nº 10.931/2004. 5. Selic. Afastada. Embargante não demonstra ser esse o índice contratualmente previsto e sequer apresenta os cálculos ou os valores que reputa devidos, nos termos do §2º, art. 702 do CPC/15.6. Suspensão pelo superendividamento. Afastada. Prejudicialidade externa não reconhecida, porquanto infrutífera a audiência de conciliação e inexistente a aprovação do plano de pagamento na ação de repactuação em curso (CDC/90, art. 104-a, §§3º e 4º, inc. II). Incabível a suspensão do andamento da ação monitória neste momento. 7. Novação. Pedido prejudicado. Apelante requereu a exclusão do pedido recursal de extinção do processo em virtude da novação, pelo equívoco quanto ao débito objeto do acordo firmado junto a SERASA que não coincide com a dívida objeto da ação monitória. 8. Recurso desprovido. (TJSP; apelação cível 1055039-80.2023.8.26.0576; relator (a): Luís h. B. Franzé; órgão julgador: 17ª câmara de direito privado; foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; data do julgamento: 18/07/2025; data de registro: 18/07/2025) (TJSP; AC 1055039-80.2023.8.26.0576; São José do Rio Preto; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís H. B. Franzé; Julg. 18/07/2025) (destaquei)

Destarte, inexistem fundamentos jurídicos suficientes a ensejar a reforma da r. sentença. A sentença foi prolatada com observância dos preceitos legais e está devidamente fundamentada, razão pela qual merece ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FELIPE NONATO CARDOSO SOBRAL, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar